Tribunal: STF
Processo: RE 1323333
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONDUTA COMISSIVA E FATO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMAS INFRALEGAIS E DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
    “EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSOS DE APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR MORTE DE GENITOR - PRELIMINARES — ILEGITIMIDADE PASSIVA — CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES E ESTADO DE MATO GROSSO — REJEITADAS — AGRAVO RETIDO — PROVA PERICIAL — INDEFERIMENTO — AGRAVO DESPROVIDO — MÉRITO — RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 37, §6°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ACIDENTE CAUSADO POR QUEDA DE FIO DE ALTA TENSÃO, COM DESCARGA ELÉTRICA - MORTE POR ELETROCUSSÃO - NEXO CAUSAL CONFIGURADO — DEVER DE INDENIZAR — HONORÁRIOS APLICADOS EM CONSONÂNCIA COM O §4, ART. 20, DO CPC - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES — JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES CONCERNENTES À FAZENDA PÚBLICA – LEI 11.960/09 - ART.1°-F DA LEI 9.494/97 - APLICABILIDADE IMEDIATA - RECURSOS DESPROVIDOS — SENTENÇA RETIFICADA, PARCIALMENTE, EM REEXAME NECESSÁRIO” (fl. 75, vol. 7).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 38, 48 e 58, vol. 8).
    2. O recorrente alega contrariado o art. 107 da Carta de 1967, alterada pela Emenda Constitucional n. 1/1969.
    Sustenta que “o recurso versa sobre a impossibilidade de aplicação da teoria da responsabilidade objetiva, prevista no art. 37 parag. 6 da CF/88, ao caso dos autos, visto que à época dos fatos vigorava a Constituição de 1967, com redação dada pela EC 69.
    O juízo a quo, olvidando-se deste detalhe, aplicou ao caso a regra da responsabilidade objetiva das concessionárias de serviços públicos, contida o art. 37, §6º, da Constituição Federal de 1988 a qual não encontra correspondência na Constituição anterior” (sic, fl. 92, vol. 9).
    Argumenta que “não se imputa nenhuma conduta comissiva ao Estado, mas no máximo a omissão no dever de fiscalizar suas estatais. É cediço que a responsabilidade por atos omissivos do Estado é subjetiva, também demandando prova cabal da culpa de seus agentes” (fl. 98, vol. 9).
    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, ante a violação aos § 107 da Constituição Federal 67 com redação dada pela EC 69, reformando-se, assim, a decisão recorrida para que seja afastada a condenação a ele imposta” (fl. 101, vol. 9).
    3. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (fl. 119, vol. 9).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “Quanto ao Estado de Mato Grosso, no mesmo sentido, deve responder pelos danos causados ao apelado, pois, descurou-se do dever de fiscalizar os serviços que lhe competia fazer. (…)
    Como se sabe, as apelantes, Centrais Elétricas e a Brasil Telecom S/A, na qualidade de concessionarias de serviço público federal e o Estado de Mato Grosso, por meio de seus agentes quando causarem danos a terceiros, sujeita-se à norma prevista no art. 37, §6°, da Constituição Federal, que trata da responsabilidade objetiva da Administração. (…)
    Como não bastasse, o art. 95, da Resolução 456/00 da ANEEL é claro ao estabelecer a responsabilidade da concessionaria pela prestação de serviços adequado a todos os consumidores, satisfazendo as condições de regularidade, continuidade, eficiência e segurança, assegurando, no art. 101, o direito do consumidor ao ressarcimento dos danos que, porventura, lhe sejam causados em função do serviço concedido. (…)
    Ademais, o fato do caminhão estar carregado a uma altura de 4,40 metros, configura transgressão às normas de trânsito (art. 1°, II, da Resolução 12/98 do CONTRAN), sem contar que a causa do evento danoso se deu em face da altura insuficiente dos fios da rede elétrica e dos cabos de telefonia” (fls. 80-90, vol. 7).
    O exame da pretensão do recorrente de que “não se imputa nenhuma conduta comissiva ao Estado” e que “seja reconhecido o fato exclusivo de terceiro para afastar a responsabilidade do Estado” (fls. 98-101, vol. 9) exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    A apreciação do pleito recursal exigiria ainda a avaliação da legislação infraconstitucional e de norma infralegal aplicáveis à espécie (Código de Processo Civil, Código Civil e Resoluções ns. 456/2000 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e n. 12/1998 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade civil objetiva do Estado. Indenização. Conduta omissiva. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.263.182-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 6.7.2020).
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão” (RE n. 486.776-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.11.2019).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATIVIDADE ESCOLAR. ACIDENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DO NEXO CAUSAL. ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.143.951-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.3.2019).
    6. Tampouco assiste razão ao recorrente de que “a regra da responsabilidade objetiva das concessionárias de serviços públicos, contida o art. 37, §6°, da Constituição Federal de 1988 a qual não encontra correspondência na Constituição anterior [Carta de 1967/1969]” (fl. 97, vol. 9). A responsabilidade civil do Estado é objetiva desde a Carta de 1967/1969. O art. 107 da Emenda Constitucional n. 1/1969 foi reproduzido e ampliado pelo § 6º do art. 37 da Constituição da República de 1988. Assim, por exemplo:
    “Sabemos que a teoria do risco administrativo, consagrada em sucessivos documentos constitucionais brasileiros, desde a Constituição de 1946, revela-se fundamento de ordem doutrinária subjacente à norma de direito positivo que instituiu, em nosso sistema jurídico, a responsabilidade civil objetiva do Poder Público, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, por ação ou por omissão” (RE n. 487.393, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 9.3.2009).
    “EMENTA: - Recurso extraordinário. Indenização. Responsabilidade objetiva do Estado. 2. Acórdão que confirmou sentença de improcedência da ação, determinando que somente se admite o direito a indenização se ficar provada a culpa subjetiva do agente, e não a objetiva. 3. Alegação de ofensa ao art. 107, da EC n.º 01/69, atual art. 37, § 6º, da CF/88. 4. Aresto que situou a controvérsia no âmbito da responsabilidade subjetiva, não vendo configurado erro médico ou imperícia do profissional que praticou o ato cirúrgico. 5. Precedentes da Corte ao assentarem que ‘I - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, responsabilidade objetiva, com base no risco administrativo, ocorre diante dos seguintes requisitos: a) do dano; b) da ação administrativa; c) e desde que haja nexo causal entre o dano e a ação administrativa. II - Essa responsabilidade objetiva, com base no risco administrativo, admite pesquisa em torno da culpa da vítima, para o fim de abrandar ou mesmo excluir a responsabilidade da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público.’ RE n.º 178.086-RJ. 6. Inexiste, na espécie, qualquer elemento a indicar tenha a vítima concorrido para o evento danoso. 7. Recurso conhecido e provido para julgar procedente a ação” (RE n. 217.389, Relator o Ministro Néri da Silveira, Segunda Turma, DJe 24.5.2002).
    “CONSTITUCIONAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. C.F., 1967, art. 107. C.F./88, art. 37, par-6.. I. A responsabilidade civil do Estado, responsabilidade objetiva, com base no risco administrativo, que admite pesquisa em torno da culpa do particular, para o fim de abrandar ou mesmo excluir a responsabilidade estatal, ocorre, em síntese, diante dos seguintes requisitos: a) do dano; b) da ação administrativa; c) e desde que haja nexo causal entre o dano e a ação administrativa. A consideração no sentido da licitude da ação administrativa e irrelevante, pois o que interessa, e isto: sofrendo o particular um prejuízo, em razão da atuação estatal, regular ou irregular, no interesse da coletividade, e devida a indenização, que se assenta no princípio da igualdade dos ônus e encargos sociais. II. Ação de indenização movida por particular contra o Município, em virtude dos prejuízos decorrentes da construção de viaduto. Procedência da ação. III. R.E. conhecido e provido” (RE n. 113.587, Relator o Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe 3.4.1992).
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE VIOLAÇÃO DO DEVER JURÍDICO ESPECÍFICO DE AGIR” (RE n. 136.861, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 22.1.2021).
    “EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 107 DA EC 01/69. CONDUTOR DE CAMINHAO VÍTIMA DE LATROCINIO, PRATICADO POR POLICIAL MILITAR, FARDADO E OSTENSIVAMENTE ARMADO, A QUEM CONCEDEU CARONA. Reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado, fundada na presunção de segurança e proteção resultante das circunstancias descritas, não elidida pelo fato de que o agente, no momento do crime, não se encontrava no exercício de suas funções, requisito, de resto, inexigido pelo art. 107 da EC 01/69 (art. 37, 6., da CF/88). Afronta indemonstrada ao referido dispositivo. Recurso não conhecido” (RE n. 163.203, Relator o Ministro Ilmar Galvão,Primeira Turma, DJe 15.9.1995).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora